Tribunal: TJPA
Processo: 0824049-32.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824049-32.2024.8.14.0401

APELANTE: ALAN ROGGER CABRAL OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA.
SURSIS
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente à pena de 6 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, além do pagamento de indenização de meio salário-mínimo vigente, a título de danos morais. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição pela contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas e agressões recíprocas; (ii) a absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva, sob a alegação de atipicidade da conduta; (iii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) a concessão de
sursis
especial; (v) a exclusão ou a redução da indenização fixada. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (ii) saber se há tipicidade na conduta atribuída ao recorrente no tocante ao crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) saber se estão presentes os requisitos para concessão de
sursis
especial; (v) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido ou excluído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de descumprimento de medida protetiva estão suficientemente comprovadas, especialmente pelos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, corroborados por vídeo juntado aos autos.

4. A alegada reciprocidade das agressões não foi capaz de afastar a responsabilidade penal, tendo em vista a desproporcionalidade da resposta do réu e a sua violação consciente da medida protetiva, evidenciando dolo específico.

5. A tese de atipicidade da conduta não prospera, pois a ciência prévia da proibição e o comportamento deliberado de violá-la caracterizam o delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

6. Merece parcial acolhimento o recurso no ponto em que impugna a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime de descumprimento de medida protetiva. O juízo sentenciante incorreu em confusão conceitual e ausência de fundamentação concreta, afrontando os enunciados das Súmulas nº 17 e nº 19 deste Tribunal.

7. Redimensionada a pena do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 para o mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, resta fixada a pena total em 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

8. Não havendo nos autos prova no sentido de que o acusado tenha buscado reparar o dano, torna-se incabível a aplicação de
sursis
especial, previsto no § 2º do art. 78 do Código Penal.

9. A indenização mínima fixada se revela adequada à função compensatória, pedagógica e preventiva da medida, nos termos do entendimento consolidado pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 983. A alegada hipossuficiência econômica do réu não impede a fixação da reparação mínima, podendo eventuais dificuldades de pagamento ser enfrentadas na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V; CP, arts. 59, 77, § 2º, e 78, § 1º; CPP, art. 156; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.211.475/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13/08/2019; STJ, AgRg no HC 482.373/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09/04/2019; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.830.877/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/02/2020; TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alan Rogger Cabral Oliveira, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática das infrações previstas no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, bem como ao pagamento de indenização de meio salário-mínimo vigente a título de danos morais (ID 28588993), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requer a absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de insuficiência de provas e de ocorrência de agressões recíprocas. Pleiteia, ainda, a absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva, sustentando a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento do direito a
sursis
especial e, por fim, a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (ID 28589008).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 28589011).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo improvimento do apelo (ID 30046820).

É o relatório. Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer, em síntese, a absolvição do apelante quanto à contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de insuficiência de provas e de ocorrência de agressões recíprocas. Requer, ainda, a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, alegando atipicidade da conduta. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena-base do delito do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, bem como, a concessão da
sursis
especial e, por fim, a exclusão ou redução da indenização mínima por danos morais.

Iniciando pela pretensão absolutória, verifico que a defesa,
data venia
, não tem razão. A análise detida do conjunto probatório evidencia que a autoria e a materialidade das infrações penais imputadas ao apelante estão suficientemente demonstradas. Vejamos.

Em juízo, a vítima V.M.D.C. relatou, de maneira firme e coerente, que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas em vigor, aproximou-se de sua residência e, diante da recusa dela em dialogar, desferiu-lhe uma rasteira, fazendo-a cair ao solo. Afirmou que o réu se encontrava embriagado e que o episódio foi registrado por terceiros em vídeo. Acrescentou que, após o fato, o apelante continuou a persegui-la e ameaçá-la, inclusive na presença das filhas, o que evidencia a continuidade da conduta agressiva e o desrespeito às ordens judiciais de proteção (ID 28588981).

Sua narrativa foi corroborada pela testemunha Valdirene dos Santos Oliveira, que presenciou o momento em que a vítima, exaltada diante da insistência do réu em se aproximar, desferiu um tapa no rosto dele, tendo o réu reagido aplicando-lhe uma rasteira, o que ocasionou sua queda. A testemunha declarou que interveio de imediato para evitar que o apelante prosseguisse na agressão, e acrescentou que, embora não tivesse conhecimento formal da medida protetiva, sabia que o réu não poderia se aproximar da ofendida, fato amplamente conhecido na vizinhança (ID’s 28588982 e 28588983).

Ressalto que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção, possui relevante valor probatório, especialmente nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar” (AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/8/2023).

O apelante, por sua vez, reconheceu ter comparecido ao local e confirmou sua ciência acerca da medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex-companheira, afirmando, contudo, que teria ido até lá para entregar dinheiro destinado às filhas (ID’s 28588984 e 28588985).

Portanto, verifica-se que os depoimentos são uníssonos no sentido de que o apelante desferiu uma rasteira na vítima, havendo nos autos, inclusive, vídeo que registra o momento exato da agressão (ID 28588948), não pairando dúvidas quanto a ocorrência da contravenção penal de vias de fato.

A alegada agressão recíproca tampouco tem o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante, porquanto a agressão observada, uma rasteira em via pública desferida em vigência de medida protetiva e de acentuada tensão entre as partes, revela evidente desproporcionalidade e manifesta violação ao dever de autocontenção, sobretudo porque, nas próprias imagens, o apelante aparece imobilizando a vítima, cercado por outras pessoas no local, o que seria mais do que suficiente, em meu sentir, para conter eventual exaltação da ofendida.

Quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, igualmente não há dúvida quanto à configuração típica da conduta. Restou demonstrado que o apelante foi formalmente intimado, em 08/07/2024, das medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos nº 0813628-80.2024.8.14.0401 (página 4, do ID 28588946), as quais expressamente lhe vedavam a aproximação e qualquer forma de contato com a ofendida.

A alegação defensiva de que o apelante teria comparecido ao local a pedido da vítima, apenas para entregar dinheiro destinado às filhas, não encontra qualquer amparo no conjunto probatório, sendo a demonstração dessa circunstância um ônus que lhe incumbia, conforme artigo 156, do CPP.

Além disso, a própria vítima foi categórica ao afirmar que não chamou o réu, que evitou dialogar com ele e que buscava justamente manter distância em virtude da medida protetiva. Sua versão é linear, coerente e compatível com a conduta de quem, embora protegida judicialmente, continuava sendo importunada pelo ex-companheiro. A insistência do réu em permanecer nas imediações da residência e abordar a vítima demonstra, portanto, inequívoca vontade de descumprir a ordem judicial, afastando qualquer dúvida quanto ao dolo.

Assim, verificada a ciência inequívoca do apelante acerca das restrições impostas e o seu comportamento deliberado de violá-las, está configurado o dolo específico exigido pelo tipo penal do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006. A conduta do réu, longe de revelar equívoco de compreensão ou mero descuido, evidencia menosprezo à autoridade judicial e reiteração do ciclo de violência que motivou a concessão da proteção.

Por outro lado, tem razão a defesa quanto à valoração indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime de descumprimento de medida protetiva. Para demonstrar, colaciono o trecho correlato da r. sentença:

Culpabilidade sendo ela a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável); (...) Motivação do Crime presumidamente, não aceitar o término do relacionamento e causar abalo psicológico à vítima (desfavorável); (...).

Quanto à culpabilidade, houve confusão entre a sua acepção de em sentido lato (artigo 59, do CP) e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime, afrontando a Súmula 19 deste e. Tribunal, que dispõe:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

No mesmo sentido, a valoração negativa dos motivos do crime se revela indevida, porquanto fundada em mera presunção, sem lastro em elementos concretos, contrariando a Súmula nº 17 desta e. Corte de Justiça, segundo a qual “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Nesse contexto, impõe-se a neutralização de ambos os vetores, devendo a pena do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (na redação anterior à Lei nº 14.994/2024) ser reduzida ao mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, fixando-se em 3 (três) meses de detenção.

Desse modo, considerando concurso material com a contravenção penal de vias de fato, cuja pena foi corretamente estabelecida em 15 (quinze) dias de prisão simples, torno definitiva a pena total de 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Quanto ao pedido de fixação de
sursis
especial, o indefiro.

Ora, o §2º do artigo 77, do CP, exige, cumulativamente, além da favorabilidade total das circunstâncias judiciais, a reparação do dano, requisito este não atendido pelo apelante, quem ao revés, negou a autoria delitiva, não comprovando qualquer esforço de reparação. Não há que se cogitar, ademais, a impossibilidade de reparar o dano em razão da natureza dos crimes, na medida em que é cabível a indenização por lesões extrapatrimoniais, conforme o art. 5º, V, da Constituição Federal. A propósito, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. SURSIS ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não havendo nos autos prova no sentido de que o acusado tenha buscado reparar o dano, torna-se incabível a aplicação do sursis especial, previsto no § 2º do art. 78 do Código Penal. 2. Nada obsta a fixação de prestação de serviços à comunidade com outras medidas, quando adequadas ao fato e à situação pessoal do agressor. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1211475/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta turma, j. 13/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SURSIS ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. REPARAÇÃO DE DANOS NÃO ANALISADA PELOS JUÍZOS ORDINÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é compatível com a reparação de danos, requisito exigido pelo art. 78, § 2º, do Código Penal. 4. Não há manifesta ilegalidade a ser sanada por esta Corte, se não foi demonstrada, perante as instâncias ordinárias, a indenização do prejuízo (ou constatada a efetiva inexistência dele). (STJ, AgRg no HC n. 482.373/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/04/2019)

Assim, mantenho a suspensão condicional da pena na forma simples, tal como fixada na r. sentença:

Por preenchido os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Convém ressaltar que o condenado não é obrigado a aceitar a suspensão condicional da pena. Caso não concorde com as condições fixadas e prefira, por considerar mais benéfico, o cumprimento da pena privativa de liberdade, poderá manifestar sua oposição perante o magistrado da execução, durante a audiência admonitória. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/2/2020)

Por fim, indefiro o pedido de afastamento ou de redução da indenização fixada em meio salário-mínimo vigente, a título de danos morais.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.643.051/MS, consolidou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juízo criminal pode fixar indenização mínima por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem valor determinado (Tema Repetitivo n.º 983).

Reconheceu-se que o dano moral é
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, pois decorre da própria agressão e da violação à dignidade da mulher. Destacou-se, ademais, que a indenização mínima, além de exercer funções compensatória e pedagógica, tem por escopo evitar a revitimização da ofendida, poupando-a de percorrer novamente o sistema judicial para obter reparação integral em outra esfera. O valor, portanto, deve ser fixado com prudência e senso de adequação, sem se distanciar da imediata da reparação penal (STJ, REsp n.º 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018).

O valor arbitrado na origem se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado para atender às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da medida.

Reafirma-se, em todo caso, tratar-se de quantia reparatória mínima, que poderá ser elevada pelo juízo cível em caso de propositura da ação pertinente e demonstração da maior gravidade dos danos experimentados.

A alegada hipossuficiência econômica do réu não tem o condão de afastar ou reduzir a obrigação de indenizar, pois a reparação deve guardar correspondência com a gravidade da violação e com o objetivo de desestimular a reiteração de comportamentos abusivos.

Ademais, a redução excessiva requerida pela defesa comprometeria o sentido reparatório e pedagógico da condenação, que, para atingir sua função social, deve representar, ainda que em medida suportável, um ônus concreto ao ofensor.

E
ventuais dificuldades de adimplemento poderão ser equacionadas na fase de execução, mediante os instrumentos pertinentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso tão somente para redimensionar a pena do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/12/2025